Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que reconheceu a exequibilidade de título judicial formado antes da modulação de efeitos do STF no RE 593.849/MG (Tema 201 da repercussão geral).
2. O embargante sustenta omissão quanto à análise expressa dos arts. 535, §§ 5o a 7o, 927, I e III, e 928 do CPC, e dos arts. 150, § 7o, e 103, § 2o, da CF/1988, a fim de viabilizar o prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar de modo explícito a tese de inexequibilidade parcial do título judicial, diante da modulação fixada pelo STF no Tema 201 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 1.022, incs. I a III). 5. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia, reconhecendo que o mandado de segurança originário foi ajuizado antes da modulação de efeitos do STF no RE 593.849/MG, motivo pelo qual não se aplica a limitação temporal fixada no precedente. 6. A decisão consignou que eventual restrição dos efeitos da sentença transitada em julgado violaria o art. 502 do CPC, que protege a coisa julgada. 7. A alegada omissão não se configura, pois a decisão enfrentou todos os pontos relevantes, ainda que sem menção literal a cada dispositivo legal invocado. 8. A jurisprudência do STJ estabelece que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente (REsp 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2019). 9. A pretensão de rediscutir o mérito do julgado é incabível em sede de embargos de declaração. 10. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração.”;“2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.”
Dispositivos relevantes citados: N/H
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2019.